Tribunal: TJDFT
Processo: 0714927-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714927-84.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por G.C.E S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada em face de TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA: “Nos termos do §5o do art. 63 do CPC (redação dada pela Lei n. 14.879/2024), o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Na hipótese, o domicílio da parte autora (GCE S/A) está situado no Guará/DF, ao passo que o domicílio da parte ré situa-se em Goiânia/GO. Anote-se que não firma a competência do Juízo o fato de o protesto inquinado de irregular ter sido realizado em Taguatinga/DF, sob pena de, por via transversa, alterar-se a competência legal, devendo ressaltar-se, ademais, que a ação versa sobre instalação de luminárias em decorrência de licitação do Município de Goiânia/GO que teria sido vencida pela autora e na qual a ré foi contratada para fornecimento. Sobre questão correlata, confira-se precedente deste e. TJDFT, litteris: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. COMPETÊNCIA. FORO DA PRAÇA DE PAGAMENTO. PREVALÊNCIA SOBRE O LOCAL DO PROTESTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Ello Distribuição LTDA contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis), declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Macapá/AP. A agravante sustenta que a praça de pagamento das duplicatas é Brasília/DF, sendo este o foro competente para o processamento da execução, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/68, independentemente do local do protesto realizado em Macapá/AP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para a execução de duplicatas deve ser fixada no foro da praça de pagamento constante dos títulos ou no foro do local onde foi realizado o protesto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 17 da Lei 5.474/68 dispõe que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título ou o do domicílio do comprador, não sendo relevante o local onde ocorreu o protesto. 4. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a competência para a execução da duplicata deve observar a praça de pagamento indicada no título, independentemente do local do protesto, conforme precedentes do Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Deu-se provimento ao recurso." (Acórdão 1982487, 0743346- 51.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Assim, com fundamento no art. 63, §5o, do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO, considerando que a relação de direito material não é de consumo (mas interempresarial) e versa sobre obrigação de natureza pessoal, devendo prevalecer o domicílio da parte ré. Redistribuam-se, imediatamente. Cumpra-se.” Consta das razões recursais (i) que "o objeto da lide não é a execução de título ou sobre a instalação de luminárias em Goiânia”; (ii) que a "Ação objeto dos autos de origem versa, exclusivamente, sobre a validade do protesto efetivado pela AGRAVADA em Taguatinga/DF”; (iii) que "o foro competente para a apreciação da demanda em comento é o local do protesto, pois é onde a obrigação decorrente da procedência da presente ação (cancelamento ou sustação do protesto) deverá ser cumprida, nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC”; (iv) que “a questão relativa ao foro territorial competente para a apreciação é de natureza relativa e não comporta declinação de ofício”; (v) que a “ação objeto dos autos a quo se limita ao reconhecimento da ilegalidade de se efetivar um protesto em razão da entrega, pela AGRAVADA, de produtos que não condizem com o que fora contratado”; (vi) que as “partes tem domicílio, a AGRAVANTE no DF (SCIA/Guará) e a AGRAVADA em Curitiba/PR e Joinville/PR, enquanto que o local de satisfação da obrigação era o DF (tendo a AGRAVADA optado por realizar o protesto em Taguatinga/DF)”; (vii) que “Goiânia/GO também não é o domicílio de nenhuma das partes nem tem qualquer relação com as partes ou com o adimplemento da obrigação que fora protestada”; (viii) que “ainda que se cogite tratar-se de local incompetente, o de Taguatinga/DF, deve-se ter em consideração que esta incompetência decorreu de escolha da AGRAVADA em efetivar o protesto em Taguatinga/DF quando deveria tê-lo feito em Brasília/DF”; (ix) que “é empresa com vasta atuação na execução de obras públicas, tendo diversas obras em andamento no Distrito Federal”; (x) que a “efetivação do Protesto em nome da AGRAVANTE implicará na interrupção, dado que impede a aquisição de insumos de obras dependem de faturamento junto a fornecedores, o que só se realiza mediante prévia consulta aos cadastros de inadimplentes”; (xi) que o “contrato firmado entre as partes não foi assinado por duas testemunhas, de modo que, em que pese constar no contrato de adesão elaborado pela AGRAVADA, a “declaração” de que se trata de título executivo judicial, o referido documento não tem tal natureza jurídica ante a inobservância aos requisitos legais”; (xii) que “o protesto realizado pela AGRAVADA é ilegal, ante a ausência de preenchimento do pressuposto intrínseco do título submetido ao protesto, incorrendo, assim, no óbice de que trata o art. 9o, Parágrafo Único da Lei no 9.492/97”; (xiii) que “a AGRAVADA é legítima a promover a rescisão contratual por suposto inadimplemento ou ajuizar demanda de cobrança pelo procedimento comum, não podendo, contudo, utilizar de coação a pagamento por meio quanto ao qual não preenche os pressupostos legais”; (xiv) que “o protesto por ausência de pagamento demanda a comprovação do nexo entre a causa debendi e a pretensão executiva, ou seja, a AGRAVADA deveria comprovar a efetiva prestação quanto à entrega dos materiais adquiridos na forma como contratados pela AGRAVANTE, o que não se verificou no caso em comento em que o que fora entregue está em desacordo com o que fora contratado”; (xiv) que “deve ser reconhecida a irregularidade do protesto realizado pela AGRAVADA ante a ausência de comprovação da respectiva entrega da mercadoria contratada pela AGRAVANTE, nos termos do Pregão Eletrônico no 043/2023 da Prefeitura de Goiânia, Processo SEI no 23.18.000001874-0 e demais documentos de especificação técnica que o acompanham”; (xv) que “ante o princípio da exceção do contrato não cumprido, a AGRAVADA não pode exigir da AGRAVANTE o adimplemento pela entrega de coisa diversa à contratada, nos termos do art. 476, do CC”; (xvi) que, “tendo em vista que a AGRAVADA não cumpriu o objeto contratual, não podendo exigir o adimplemento pela AGRAVANTE, sem que a AGRAVADA entregue o que fora contratado ou reequilibre o contrato de forma a adequar a contraprestação ao produto entregue, de qualidade inferior ao adquirido, se, e somente, se a Prefeitura de Goiânia venha a certificar o recebimento do que lhe fora entregue, ou, assim não o sendo, responde por custos e danos emergentes decorrentes de eventual necessidade de substituição das luminárias já instaladas”; (xvii) que as “compras realizadas com fornecedores demandam prévia pesquisa dos dados da AGRAVANTE no cadastro de inadimplentes, razão pela qual os protestos realizados pela AGRAVADA têm o condão de impossibilitar o acesso da AGRAVANTE a tais materiais, resultando na necessidade de interrupção da execução de obras”; e (xviii) que “a AGRAVANTE não pode ser obrigada ao pagamento indevido para fins de impedir o protesto, informando que, caso este juízo entenda imprescindível a prestação de garantia, esta parte indica, desde já, o imóvel objeto da Matrícula 26.224 do 4o Ofício de Imóveis do DF, avaliado em R$7.148.059,60 (sete milhões, cento e quarenta e oito mil e cinquenta e nove reais)”. Requer que seja mantido “o foro de Taguatinga/DF como foro competente para processamento da ação objeto dos autos a quo” e a antecipação da tutela recursal para “que seja sustado o protesto (ou caso já efetivado, baixado ou cessada a sua publicização) objeto do Protocolo 5179852 do Cartório de Protestos de Taguatinga, com a expedição de ofício ao respectivo cartório, enquanto não sobrevier decisão definitiva sobre a competência territorial para processamento da ação objeto dos autos a quo” e, “caso se entenda necessário, que seja deferida caução, na forma de garantia, por meio do imóvel objeto da Mat. 26.224 do 4o Ofício de Imóveis do DF, de propriedade da AGRAVANTE”. Preparo recolhido (IDs 70900164 e 70900162). É o relatório. Decido. A competência para a ação de conhecimento intentada pela Agravante, que tem por objeto a declaração de ilegalidade de protesto, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. O § 5o no artigo 63 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei 14.879/2024, autoriza o declínio de ofício quando detectado o ajuizamento de ação em “juízo aleatório”. Confira-se: “Art. 63 [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” O título foi protocolizado para protesto no Cartório de Protestos de Taguatinga (o protesto ainda não foi lavrado), fato que, em princípio, afasta a configuração da prática abusiva repudiada pela inovação legislativa (ajuizamento de ação em juízo aleatório). Com efeito, não pode ser considerado aleatório o foro em que foi instaurado o procedimento de protesto para a ação que tem por objeto o reconhecimento da sua invalidade. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, resulta do prejuízo processual inerente ao deslocamento imediato da competência. No que diz respeito ao pedido de sustação do protesto, trata-se de matéria alheia à decisão agravada que não pode ser deliberada no plano recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Não há motivo para transpor o primeiro grau de jurisdição porque, com a suspensão da r. decisão agravada, é restabelecida a competência do e. juízo de origem para apreciar o pedido de tutela provisória. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada e, por conseguinte, restabelecer a competência do e. juízo de origem para o exame do pedido de tutela provisória. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator